Tribunal: TJMT
Processo: 1015027-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015027-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), ARCENDI COLOMBO - CPF: 125.365.719-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARCENDI COLOMBO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002930-70.8.11.0040 decorrente de Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 / 0008465-28.1994.4.01.3400, julgado pela 3a. Vara Federal de Brasília, que impôs a restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Collor (1990), manejada em face do BANCO DO BRASIL S. A., determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante devido.

O agravante alega, em síntese, que e beneficiario do titulo executivo formado na Acao Civil Publica supra, pois possuia junto ao Banco do Brasil contratos de financiamento rural decorrente da Cedula Rural Hipotecaria n. 89 00055-2 e que o referido financiamento, contudo, em razao da superveniencia do Plano Collor, sofreu atualizacao monetaria de 84,32% (IPC da epoca), quando deveria ter sido aplicado apenas o indice de 41,28% (BTN).

Sustenta que ha transito em condenando solidariamente os litisconsortes supramencionados ao pagamento das diferencas apuradas entre o IPC de marco de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em identico periodo (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos indices aplicaveis aos debitos judiciais, fatos que asseguraram-lhe o direito de executar as diferencas dai decorrentes, respeitados os parametros estabelecidos no titulo executivo judicial.

Defende a desnecessidade da realização de perícia contábil determinada, posto que nao e necessaria dada a natureza singela do procedimento de cálculos necessários.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, reconhecendo a desnecessidade da realização de perícia contábil.

Efeito suspensivo indeferido (ID 99890481).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 102532997).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Isso porque entendo que sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

Assim, se o magistrado tem dúvida quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
É necessária a perícia contábil para apuração do valor da condenação, se o cálculo é complexo."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024030533335009 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 11/04/2013) (grifo nosso)

Assim, não merece reparos a decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante devido pelo banco aos agravantes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021